Tribunal: TJDFT
Processo: 0711691-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSO CIVIL. Sentença extra petita. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. PEDIDO IMPLÍCITO. correção monetária. Débito da Fazenda Pública DE NATUREZA não TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 322, §1o, do CPC os juros legais são compreendidos no pedido principal e, por essa razão, não precisam vir expressos na petição inicial.
2. Os juros de mora são matéria de ordem pública, o que autoriza a incidência ex officio.
3. Em regra, aplica-se o IPCA-E na atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, ainda que anteriores à expedição do precatório, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, declarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n° 870.947-SE, Relator Ministro Luiz Fux.
4. O edital, como regulamento do pregão eletrônico, está adstrito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o qual estabelece o dever de obediência às regras nele contidas, tanto pela Administração quanto pelos candidatos. Assim, deve ser aplicado o índice de correção monetária previsto no edital.
5. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.